Tribunal: TJMT
Processo: 0000481-40.2008.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000481-40.2008.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOSE MARQUES JUNIOR - CPF: 890.638.301-06 (RECORRIDO), LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - CPF: 697.658.631-87 (ADVOGADO), KERGINALDO ALMEIDA CRUZ - CPF: 708.869.461-15 (ADVOGADO), PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO S/C LTDA (RECORRENTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO.

E M E N T A

EMENTA:

EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO AVIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por força de lei, não cabe recurso contra as decisões interlocutórias prolatadas em sede de Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra decisão que não recebeu embargos à execução manejados pela parte recorrente, em face de sua intempestividade e inadequação.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminares.

1.1. Preliminar de cabimento dos embargos executórios manejados face ao bloqueio de valores.

1.2. Preliminar de ausência de intimação quanto ao resultado do recurso inominado perante a Turma Recursal.

1.3. Inelegibilidade do título executivo judicial.

2. Mérito.

2.1. Sustenta excesso de execução.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso interposto e no mérito, pelo seu improvimento, com condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Prejudicial de não conhecimento recursal
.

Acolho a prejudicial de não conhecimento recursal arguida pela parte recorrida, eis que os registros processuais colhidos dos autos apresentam o seguinte contexto procedimental:

I – no Juízo monocrático, o Banco recorrente foi condenado ao pagamento de R$ 9.000,00 a título de danos morais e lucros cessantes em favor da parte recorrida (ID 118934534);

II – O banco recorrente interpôs recurso inominado contra tal sentença, obtendo o provimento parcial, com exclusão dos lucros cessantes (ID 118934534), permanecendo, portanto, a verba indenizatória a título de danos morais;

III – em 24.01.13 dá-se inicio à fase executiva da sentença condenatória, com postulação da parte recorrida (ID 118934534);

IV – em 30.07.13 o Juízo Monocrático determinou a intimação da parte recorrente para pagamento voluntário, pena de multa de 10% (ID. 118934534);

V – em face da frustrada tentativa de intimação pessoal do banco recorrente, foi postulada nova intimação do banco recorrente em 24.01.18 e, novamente, em 30.08.18

(ID 118934534);

VI – em 30.11.18, novamente, foi reforçada a intimação do banco recorrente para cumprimento voluntario da r. sentença executiva (ID 118934535), ocasionado um pedido de reconsideração formulado pela parte recorrida (ID 118934535), que, a seu turno foi acolhido pelo Juízo monocrático, dando por regular a intimação anterior do banco recorrente quanto ao aludido cumprimento voluntário da sentença e julgando extinta a execução do título judicial, com levantamento de valores (ID 118934535);

VII – na sequência, foi realizado o bloqueio de valores (R$ 78.914,71), em 29.01.19 (ID 118934535) e expedição de Alvará de Levantamento em 07.02.19 (ID 118934535);

VIII – em 07.02.19 foram manejados os embargos à execução pelo banco recorrente que, a seu turno, não foram recebidos, ocasionando o manejo do recurso inominado em exame, onde se questiona, como já salientado alhures, a nulidade de intimação quanto ao acórdão proferido pela Turma Recursal, bem como, sustenta o excesso de execução.

Portanto, resta evidente que a r. decisão que rejeitou os embargos à execução manejados pela parte recorrente é de natureza interlocutória, pois, como ventilado alhures, os embargos executórios fustigam uma sentença extintiva de execução, sequenciada de bloqueio e levantamento de valores, demonstrando-se que o desafio judicial adequado para questioná-la seria o recurso inominado, o que não ocorreu.

Portanto, a meu sentir, o banco recorrente, quando se deparou com a decisão extintiva da execução de sentença, deveria observar o disposto no art. 41, caput, da Lei n.o 9.099/95, assim escrito:

Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

Conclusão

Por essas razões, deixo de conhecer do Recurso Cível Inominado interposto nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da execução.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022